Tribunal: TJES
Processo: 5025314-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025314-84.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO LUIZ GUARIGLIA

RECORRIDO: BANCO RENDIMENTO S/A e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025314-84.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
ANTONIO LUIZ GUARIGLIA, BANCO RENDIMENTO S/A
RECORRIDO:
ANTONIO LUIZ GUARIGLIA, BANCO RENDIMENTO S/A, IGOR SCHMIDEL RICAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO LEILOEIRO. CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUA IMAGEM. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONDUTA IMPRUDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou ao pagamento de R$ 40.150,00 a título de danos materiais, bem como de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento dos recursos.

(2). De início,
deixo de apreciar as preliminares arguidas pelos Recorridos, tendo em vista que a decisão de mérito lhes favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). Quanto ao mérito, cumpre destacar que o caso em análise cuida de hipótese de fraude de emissão de boleto falso, em que um terceiro de má-fé, utilizando-se dos serviços financeiros do BANCO RENDIMENTO, emite boleto fazendo-se passar pelo leiloeiro ANTONIO LUIZ GUARIGLIA, submetendo cobrança à vítima relativa a leilão que acabara de participar, ludibriando-a a realizar pagamento a terceiro desconhecido.

(4). Nesse contexto,
com razão os Recorrentes em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, o Recorrido demonstrou que, apesar de ter sido previamente comunicado via e-mail quanto aos canais oficiais de contato do leiloeiro (telefones com DDD 12), recebeu contato via WhatsApp de número de telefone diverso (com DDD 11), a partir do qual recebeu boleto de cobrança para pagamento.

(5). Quanto ao referido procedimento, destaca-se que o leiloeiro esclareceu que não fazia cobranças via boleto (o que era de conhecimento do Recorrido, que é participante contumaz de leilões, já tendo arrematado mais de 40 veículos), do que não desconfiou o Recorrido e mesmo assim procedeu ao pagamento da cobrança. Quanto ao referido adimplemento, aliás, destaca-se que o efetuou mesmo diante da inexistência de indicação de beneficiário correspondente ao leiloeiro (conforme consta no comprovante de pagamento anexado aos autos), elemento outro que permitiria a aferição da incursão fraudulenta pela vítima.

(6).
Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser identificada pelos Recorrentes, mesmo porque não poderia ser imputada a eles qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo os Recorrentes responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte dos Recorrentes).

(7). Em tempo, embora aduza o Recorrido que o conhecimento dos dados referentes à arrematação pelo fraudador se deram por falha de segurança do leiloeiro, evidente que tal afirmação é desprovida de qualquer subsídio probatório, não sendo possível aferir, das provas juntadas aos autos, a origem da fuga de informação (que pode ter ocorrido inclusive a partir de comprometimento de contas e perfis pessoais do próprio consumidor, como e-mail ou o próprio acesso ao site do leilão), razão pela qual não merece guarida a tese brandida.

(8).
Para além da culpa de terceiro, não se olvida que o consumidor procedeu ao pagamento de um boleto de alto valor, recebido por intermédio de canal não oficial do leiloeiro, e procedendo ao seu pagamento mesmo diante da ausência de indicação do nome do Recorrente no campo “beneficiário” do referido pagamento, agindo de modo imprudente e em desconformidade com a conduta esperada do homem médio.

(9).
Dessa forma, considerando a conduta imprudente perpetrada pelo consumidor (reforce-se, participante experiente em leilões como o narrado na hipótese e conhecedor dos procedimentos pertinentes) e a fraude praticada por terceiro, entendo pela inexistência de ato ilícito praticado pelo Recorrentes, não havendo que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais.

(10).
Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHE
S
PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(11). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)